Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-27.2019.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-27.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANA DARC ALVES TERRA - CPF: 650.749.471-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA VÁLIDO. DOCUMENTOS EXISTENTES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA DATA DO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO O NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA LESÃO E DA TABELA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74. dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que a apelada foi vítima de acidente automobilístico na data de 26.01.2019. Para a indenização, aplica-se o percentual da tabela e o do laudo pericial correspondente a lesão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000850-27.2019.8.11.0022 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE: JOANA DARC ALVES TERRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOANA DARC ALVES TERRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente a presente ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, extinguindo o processo com resolução do mérito. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A apelante sustenta que embora tenha fornecido Boletim de Ocorrência e outras evidências documentais, bem como laudo pericial, não é possível estabelecer de forma conclusiva que os danos resultaram de fato de um acidente de veículo; a interpretação do Magistrado é de que, por ser o Boletim de Ocorrência um documento de natureza informativa, conterá apenas informações declaradas pela autora unilateralmente; os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário; o fato de o Boletim de Ocorrência ter sido confeccionado unilateralmente em data posterior ao alegado, não é capaz de afastar o direito à indenização, uma vez que, as informações contidas em tal documento, estão em consonância às provas produzidas nos autos, a saber, a autora juntou documento médico demonstrando que foi atendida em centro médico/hospitalar na data noticiada;

a decisão é alheia as provas dos autos, inclusive a prova pericial que demonstra o nexo de causalidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOANA DARC ALVES TERRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente a presente ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, extinguindo o processo com resolução do mérito. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Da análise dos autos, a apelante ajuizou a ação de cobrança de seguro DPVAT pretendendo receber a indenização em decorrência de acidente automobilístico, que lhe causou invalidez permanente parcial.

Narra que, na data de 26/01/2019, foi vítima de acidente de trânsito que lhe causou Fratura bilateral de rádio CID 10 S 52,5 membros superior, estes devidamente comprovados através das cópias dos documentos hospitalares, Certidão de Ocorrência.

O Boletim de ocorrência foi confeccionado em 28.03.2019 narrando os fatos ocorridos em 26.1.2019.

O fato do boletim de ocorrência ter sido confeccionado posteriormente, não é suficiente a afastar o nexo causal. Deste consta que em razão do acidente,
“... O comunicante sofreu um corte superficial no punho do braço esquerdo, necessitando apenas de curativo. Que a esposa (convivente) do comunicante por nome Joana Darc que trafegava no banco do passageiro, ao lado do comunicante quebrou o punho, sendo levada para o hospital de Alto Araguaia, onde recebeu o primeiro atendimento médico e no mesmo dia foi encaminhada para o Hospital Regional...”.

Há atestado médico datado de 26.01.2019 dando conta da incapacidade da apelante de 26.01.2019 a 26.05.2019. Documentos do hospital indicando fratura de radio distal direito; realização de cirurgia.

O laudo pericial corrobora com o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida. Menciona “sequela de fratura de punho direito”, sendo sequela parcial irreversível de 10%, e, segundo a Tabela DPVAT, 25%.

Assim, não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocasionada.

Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Portanto, dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que a apelada foi vítima de acidente automobilístico na data de 26.01.2019.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM MÉDICO E O LAUDO PERICIAL – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE - MERO ERRO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO POR LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. Não há de se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária.2. Além de evidenciado pela prova documental, o nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente de trânsito noticiado foi confirmado pelo laudo pericial realizado em juízo”.
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM MÉDICO E O LAUDO PERICIAL – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE - MERO ERRO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO POR LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. Não há de se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização
”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

Portanto, devida à indenização securitária nos moldes da sentença.

Quanto ao valor da indenização, tem-se 10% de 13.500,00, equivale a R$ 1.350,00, e 25% de R$ 1.350,00 equivale a R$ 337,50, valor este que deve ser indenizado.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar em parte procedente o pedido para condenar a apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 337,50 (trezentos trinta sete reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a contar do sinistro – súmula 43 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a contar da citação (súmula 426 do STJ). Condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024